Tribunal: STJ
Processo: 0707554-55.2019.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1943851 - DF (2021/0180203-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ODETE CARDOSO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXTINTO PELO PAGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR CÁLCULOS PARA
ADEQUAR TAXA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido da impossibilidade de se
rediscutir cálculos para fins de adequação de índice de correção monetária e de juros
de mora quando a execução já tiver sido extinta pelo pagamento, diante da formação
da coisa julgada.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50129383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/09/2025 23:16:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 7fac7dca-b3a6-4c61-a59a-f6d350716946

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1943851 - DF (2021/0180203-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ODETE CARDOSO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXTINTO PELO PAGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR CÁLCULOS PARA
ADEQUAR TAXA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido da impossibilidade de se
rediscutir cálculos para fins de adequação de índice de correção monetária e de juros
de mora quando a execução já tiver sido extinta pelo pagamento, diante da formação
da coisa julgada.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ODETE CARDOSO DE ARAUJO
da decisão de minha relatoria de fls. 601/603.
A parte recorrente alega, em síntese, que "a incidência dos juros se protrai
no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que
excepciona a própria preclusão POR JUDICATO e a coisa julgada, na forma do que
(fl. 614).
estabelece o art. 505, I, do CPC"
Sustenta que "os juros e a correção monetária traduzem questões de ordem
pública, possuindo natureza estatutária e institucional, podendo ser revistos de ofício
pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, tratando-se de pedido implícito, conforme
estabelece o art. 322, § 1o, do CPC, sendo certo que os erros de cálculo decorrentes
da sua aplicação equivocada podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da
sentença que extingue a execução pelo pagamento, restando claro, estreme de
Documento eletrônico VDA49356308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:57
Código de Controle do Documento: 6944436b-b873-48b3-840f-e6a961f3a5fc

dúvidas, que a coisa julgada/preclusão sobre determinado parâmetro de juros não
(fls. 614/615).
impede sua substituição posterior"
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 624/628).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Discute-se nos autos sobre a ocorrência ou não de preclusão quanto ao
pedido de retificação dos cálculos exequendos, especificamente quanto aos juros de
mora.
Sobre a questão, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fls. 493/494):
De fato, ao julgar o Tema 1.170 da repercussão geral, o c. Supremo
Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica: “É aplicável às condenações
da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de
juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação
dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação,
mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em
julgado”.
Ocorre que, da atenta análise dos autos, constata-se que, na espécie,
a controvérsia posta não diz respeito a ter havido previsão diversa do índice
de juros moratórios em título judicial transitado em julgado, mas, sim, ao fato
de que os exequentes deixaram precluir a oportunidade de discussão no
feito acerca do percentual de juros moratórios a ser aplicado nos cálculos
homologados pelo d. Juízo de origem.
Em verdade, como restou esclarecido no acórdão que julgou
anteriormente a apelação, de Relatoria do em. Desembargador Hector
Valverde Santana, “A taxa de juros a ser aplicada ao caso é definida pelo
Juízo de Primeiro Grau por meio da decisão de id 20510249. Os cálculos,
após manifestação favorável das partes, são homologados por meio da
decisão de id 20511015. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial
são homologados, nos termos da decisão de id 20511015. Após a
apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial (id 20511009), as partes
são intimadas a se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias (id 20511010).
Os apelantes, bem como o apelado, concordam com a conta, sem qualquer
ressalva (id20511014), razão pela qual há a homologação dos cálculos pelo
Juízo de Primeiro Grau (id 20511016). Intimadas da decisão de
homologação, nenhuma das partes se manifesta (id 20511017). Evidente
que preclusa a oportunidade de discussão acerca do percentual de juros
moratórios a ser aplicado nos cálculos homologados pelo Juízo de Primeiro
Grau. Os apelantes não apenas deixam de manejar o recurso adequado
para reforma das decisões que determinam a taxa de juros a ser aplicada e
Documento eletrônico VDA49356308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:57
Código de Controle do Documento: 6944436b-b873-48b3-840f-e6a961f3a5fc

homologam os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, como
registram expressa concordância com os cálculos homologados por meio da
petição de id 20511014" (ID 21948284 - Pág. 3-4).
Portanto, no caso vertente, ao manifestarem expressamente a sua
concordância com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID
20511014), levando ao acolhimento e à homologação deles pelo d.
magistrado de origem (ID 20511016), em decisão contra a qual não foi
interposto qualquer recurso (ID 20511017), tendo culminado na expedição
da RPV (a qual, inclusive, já foi paga - ID 20511026) e do precatório (IDs
20511019 a 20511021) e, via de conseqüência, atraído a extinção da
execução pelo pagamento (ID 20511027), houve a preclusão da discussão
acerca dos parâmetros utilizados pela Contadoria Judicial para a elaboração
dos cálculos.
Incide, pois, na hipótese em tela, o art. 507 do CPC, segundo o qual,
"É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão", além da vedação ao comportamento
contraditório dos litigantes (
).
venire contra factum proprium
Nesse contexto, resta claro que há distinção entre o caso dos autos e
o decidido pelo c. STF no Tema 1.170, uma vez que, no presente feito,
sequer se adentrou na discussão acerca de qual seria o índice de juros
moratórios cabível, porquanto houve o reconhecimento de que a matéria se
encontra preclusa no feito.

Não desconheço o entendimento desta Corte referente à inexistência de
preclusão na pretensão de adequação do cálculo em relação aos índices de correção
monetária e de juros de mora, por serem consectários da condenação.
Todavia, no presente caso, já houve a satisfação do débito pela Fazenda
Pública, com a extinção da execução. Assim, não cabe mais a rediscussão a respeito
da taxa de juros a ser aplicada, diante da formação da coisa julgada.
A propósito:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQÜENTE. PRESUNÇÃO DE
QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ARTIGO 794, I, DO CPC. ERRO NO CÁLCULO DO
VALOR EXECUTADO (EXCLUSÃO DE PARCELA CONSTANTE DA
SENTENÇA EXEQÜENDA). COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. ARTIGO
463, I, DO CPC. RENÚNCIA TÁCITA AO SALDO REMANESCENTE QUE
NÃO FOI OBJETO DA EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
[...]
2. A extinção da execução, ainda que por vício in judicando e uma vez
transitada em julgado a respectiva decisão, não legitima a sua abertura
superveniente sob a alegação de erro de cálculo, porquanto a isso
corresponderia transformar simples
em ação rescisória imune ao
petitio
prazo decadencial.
3. Deveras, transitada em julgado a decisão de extinção do processo
de execução, com fulcro no artigo 794, I, do CPC, é defeso reabri-lo sob o
fundamento de ter havido erro de cálculo.
Documento eletrônico VDA49356308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:57
Código de Controle do Documento: 6944436b-b873-48b3-840f-e6a961f3a5fc

4. É que, in casu: "Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra
decisão que, tendo em conta a extinção por pagamento de execução de
título judicial relativo aos expurgos de poupança (com trânsito em julgado
ainda em 02.02.2005), indeferiu requerimento de cumprimento de sentença
(protocolado em 02.06.2008), relativo a juros de mora no período de jan/94 a
mar/99. Argumenta o agravante que à época da propositura da Execução de
Sentença no 94.00.00710-8/PR, por mero erro material foram incluídos juros
só a partir de abr/99, data da citação da CEF na ACP no 98.0016021-3/PR,
quando na verdade os juros deveriam ser cobrados desde jan/94, pois a
Execução era relativa à sentença proferida na Ação de Cobrança no
94.00.00710-8/PR, ajuizada na referida data. (...) A decisão recorrida não
merece qualquer reforma pois, com efeito, a inexistência de manifestação
acerca da satisfação dos créditos, dando ensejo à sentença extintiva da
execução, fundada na satisfação da obrigação (art. 794, I, do CPC),
impossibilita a inovação da pretensão executória, sob o argumento do erro
material, sob pena de o devedor viver constantemente com a espada de
Dâmocles sob sua cabeça. Não se trata, in casu, de erro de cálculo, como
argumenta o recorrente, mas de renúncia, ainda que tácita, a eventual
remanescente, pois embora os cálculos estejam corretos, houve uma
restrição no período executado relativo aos juros (por culpa exclusiva do
exeqüente), questão que poderia mesmo ter sido objeto de controvérsia em
embargos. Sob este prisma, a aceitação desta inovação no objeto da
execução poderia implicar, mesmo, num indevido cerceamento de defesa do
executado, que a toda hora poderia estar sendo reacionado, mormente, face
aos mais de 5 (cinco) anos que passaram entre a inicial da execução e o
requerimento ora indeferido (e 3 anos do trânsito em julgado da sentença
extintiva da execução)."
5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.143.471/PR, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
, destaque não original.)
3/2/2010
22/2/2010

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49356308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:57
Código de Controle do Documento: 6944436b-b873-48b3-840f-e6a961f3a5fc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.943.851 / DF
Número Registro: 2021/0180203-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07075545520198070018 7075545520198070018
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ODETE CARDOSO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 84,32% MARÇO/1990
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ODETE CARDOSO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
Documento eletrônico VDA50097263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:31
Código de Controle do Documento: 83b38f6e-3fca-49b2-a1df-92518366da09

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:31
Código de Controle do Documento: 83b38f6e-3fca-49b2-a1df-92518366da09